Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022601-68.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA PELUFFO ZAHRAN e ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1023160-96.2021.8.11.0041, movida em face de VERONA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., representada por seu sócio/administrador PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA, em sede de retratação, revogou a decisão liminar inicialmente proferida em que determinara a imediata paralisação da obra promovida pela empresa Agravada.
Inconformados, os Recorrentes utilizam desta via recursal defendendo o equívoco da decisão que revogou a ordem de embargo da obra, restabelecendo a empreitada.
Sustenta que o alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em favor da empresa Agravada não observou as restrições convencionais aplicáveis ao imóvel objeto dos autos. Destacam as seguintes restrições sobre a área: “a) impossibilidade de alteração do projeto e do arruamento do loteamento (decorrente do registro do mesmo na prefeitura municipal); b) a restrição de orientação do lote contida na matrícula e decorrente do projeto original; e c) a destinação residencial dos lotes (prevista pelo loteador original e decorrente ainda do direito de vizinhança e do direito adquirido pelos demais adquirentes que há mais de 30 anos residem no local).”
Alegam que na região onde se está sendo construído o prédio comercial denominado “Vila Romana” não é permitido empreendimento comercial, e questionam a validade e legitimidade do alvará de construção emitido pelo Ente Municipal.
Impugnaram os documentos novos trazidos pela Recorrida, que são: Declaração de Ciência e Vontade de lavra do responsável legal pela empresa Agravada (ID. 69540981) e a Declaração do engenheiro civil contratado pela Recorrida (ID. 69541594). Afirmam que tais documentos não prestam para revogar a decisão que embargou a obra, porque não alteram a situação fática e legal.
Asseveram, por derradeiro, que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar ora vindicada.
Fortes nesses argumentos, requestam a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão objurgada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, no termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC, e está instruído com os documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5.o, do CPC).
Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos permite que o Relator conceda efeito suspensivo ou defira a pretensão recursal, desde que plausível o direito invocado e fique evidente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Exsurge dos autos principais que os Agravantes ajuizaram Ação de Nunciação de Obra Nova arguindo que são proprietários do imóvel localizado na rua Canadá, n. 32, no Loteamento Residencial Vila Romana, registrado sob a matrícula n. 13.186 no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, cuja propriedade é parte do conjunto de 18 (dezoito) lotes residenciais, enquanto a requerida é proprietária do lote 09 do mesmo loteamento residencial e que está matriculado sob o n. 22.058 no Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá.
Expuseram que a obra iniciada pela Recorrida desrespeita as restrições ditadas pelo loteador, em especial no que diz respeito à destinação dos lotes e à planta original do loteamento, uma vez que o escopo da construção da Agravada tem fim comercial, já que, no lote, visa edificar um prédio comercial de três pavimentos.
Afirmaram que o alvará concedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá foi emitido de forma irregular, com base em documentação parcial e informações equivocadas entregues pela Agravada. Protesta que a obra fere o direito de vizinhança dos demais 17 (dezessete) lotes do Loteamento Residencial Vila Romana.
De início, a Juíza da causa entendeu que estavam preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada e determinou a paralisação da obra, como se denota do ID. 59364304. Referida decisão deu azo à interposição do Agravo de Instrumento n.o 1013399-67.2021.8.11.000, de minha relatoria, no qual a Agravada buscava restabelecer o andamento da obra.
O Colegiado entendeu que a questão em debate era complexa, motivo pelo qual desproveu o Instrumental acima mencionado, já que era necessário submeter os autos originários ao crivo do contraditório. Levou-se em consideração, ainda, o fato de a obra se encontrar no estágio inicial, estando ausente o risco de dano grave ou de improvável reparação (ID. 99906975).
Alterado o cenário, segundo nova avaliação da Juíza da causa, esta entendeu que não subsistam motivos para continuar a interrupção da obra, razão porque revogou a decisão inicial, o que deu causa à interposição do vertente Instrumental pelos Agravantes.
Uma vez esclarecida a situação fática que envolve a matéria em debate, passo à análise do pleito liminar.
Nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Registra-se que o objeto do recurso não é invalidar ou desautorizar as licenças e alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em favor da empresa Agravante, eis que tal diligência compete exclusivamente do Poder Público Municipal, que detém a prerrogativa de delimitar as regras urbanas e expedir autorização para construção. Em verdade, os Agravantes não se conformam com o teor de tais autorizações públicas.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes no Instrumental de que a construção realizada pela empresa Agravada está eivada irregularidades por vícios legais, não se vislumbra indubitavelmente tal circunstância.
Como destacado por esta Relatora no Instrumental n.o 1013399-67.2021.8.11.0000, o Alvará de Obras e as licenças prévias de de localização (IDs. 95700996, 95700993 e 95700995) pressupõem, ao menos em princípio, que a Agravante possui autorização para a construção comercial.
Ou seja, pelos elementos até agora produzidos, é possível inferir que não há, em tese, impedimento ou irregularidade na construção promovida pela Agravante, notadamente porque o próprio Órgão regulador (Prefeitura Municipal de Cuiabá) autorizou a empreitada.
A propósito, enquanto não cassado o alvará de obras expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, a empresa Agravada detém licença para realizar a empreitada, e o Poder Judiciário não tem competência para invadir ou revisão decisão administrativa do Ente Municipal, salvo se ficar comprovada, de forma inconteste, a ilegalidade, o que não é o caso destes autos, estando ausente a plausibilidade do direito invocado.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelos Agravantes.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora